Tribunal: TJES
Processo: 5011348-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011348-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO BENEVITZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVADO. RÉUS PRONUNCIADOS. REVISÃO NONAGESIMAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA. REALIZADA ANÁLISE E MANTIDA A SEGREGAÇÃO EM 28/08/2024. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE DOS FATOS E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA COMPARECER AO ENTERRO DO GENITOR. PERDA DO OBJETO. DENEGADA A ORDEM
1. A via eleita, de cognição e instrução sumárias, não se presta a análise de questões afetas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria/participação, diante da necessidade de aprofundada apreciação do conjunto probatório.
2. O suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, pois os prazos processuais devem ser contados de forma global, pautados pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, e já houve prolação da decisão de pronúncia no dia 28/08/2024, conforme informações prestadas pelo magistrado no Id. 9655160, restando superada a alegação de excesso. (Precedente STJ).
3. Restou superada a ausência de revisão nonagesimal do decreto de prisão, uma vez que, quando da decisão de pronuncia, a magistrada reanalisou a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos réus, explicitando que ainda se encontram presentes os requisitos da preventiva.
4. A extrema gravidade dos crimes praticados, e o modus operandi supostamente empregado, revelam a periculosidade dos acusados, e a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública.
5. Pacífico o entendimento jurisprudencial que as condições pessoais favoráveis por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
6. A questão afeta ao pedido de autorização para o paciente ir ao enterro do seu genitor, no dia 28/02/2024, carece de interesse, diante da perda do objeto.
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011348-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO BENEVITZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266 (AC)

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO BENEVITZ
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso de dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP), apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
inexistem

provas
de que o paciente seja autor/partícipe do delito, sendo frágil a acusação que lhe fora imputada.

Aponta o
excesso de prazo
para a conclusão do processo, pois o paciente está preso há mais de 04 (quatro) anos, sem julgamento, e há mais de 06 (seis) meses
sem revisão
da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Alega mais, a ausência de
fundamentação
da Decisão (Id. 9418519)
,
bem como dos
requisitos autorizadores da preventiva.

Destaca que as
condições pessoais d
o
paciente lhe são favoráveis,
e registra que solicitou autorização para ir ao enterro do seu genitor, no dia 28/02/2024 (Id. 38778422), e o pedido segue sem análise até a presente data.

Requer a revogação da prisão preventiva, ou relaxamento, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela (Id. 9418528).

Acerca dos fatos, narra a denúncia
que na noite de 21/03/2020, próximo ao bar da Ritinha, Cariacica/ES,
FERNANDO BENEVITZ,
sob as ordens dos denunciados JECONIAS e KETY, e em companhia dos corréus BERIG, MAYCON, MARCOS, FABIO, THIAGO e ROGER, com intenção de matar, espancaram e, utilizando uma arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima CRISTIANO COSTA CARDOSO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 39/41, que foram a causa suficiente de sua morte.

Apurou-se que a vítima supostamente teria abusado sexualmente da filha de JECONIAS e KETY, e que os réus, envolvidos com o tráfico de drogas na região, praticaram o delito como vingança, e também forma de ganharem respeito da comunidade.

A inicial acusatória ainda descreve que o ora paciente prestou apoio material, ao dirigir o veículo, auxiliar os outros denunciados a colocarem a vítima no porta-malas, levá-la ao local da execução e, após o assassinato, atuar na ocultação do corpo.

Q
uanto à alegação de
inexistência de provas de autoria delitiva
, destaco que esta via, de cognição e instrução sumárias, não se presta à análise de questões meritórias, que demandam a dilação probatória, como a negativa de autoria/participação.

Já sobre o apontamento de
excesso de prazo
para a conclusão do processo, registro que o suposto constrangimento ilegal não resulta de um critério aritmético, pois os prazos processuais devem ser contados de forma global, pautados pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

E, considerando as particularidades do caso concreto, na hipótese, trata-se de ação matriz complexa para apuração dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, envolvendo 11 réus, com advogados distintos, o que naturalmente demanda em maior tempo para diligências e análises de pedidos.

Outrossim, verifico que já houve prolação da
decisão de pronúncia no dia 28/08/2024
, conforme informações prestadas pelo magistrado no Id. 9655160, atraindo, assim, a incidência da Súmula nº 21 do STJ:
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Indo adiante, a defesa sustenta a ausência da
revisão nonagesimal
do decreto de prisão há mais de 06 (seis) meses, todavia, verifico que, quando da decisão de pronúncia, a magistrada reanalisou a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos réus, explicitando que ainda se encontram presentes os
requisitos da preventiva
.

A propósito, a juíza consignou a extrema gravidade dos crimes praticados, e o modus operandi supostamente empregado, que revelam a periculosidade dos acusados e a
importância
da custódia como forma de garantir a ordem pública
.

Quanto à alegação de que as
condições pessoais
são favoráveis ao paciente, pacífico o entendimento jurisprudencial que estas circunstâncias, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção, como no presente caso.

Por fim, em relação a não apreciação do pedido de autorização para comparecimento ao enterro do seu genitor, no dia 28/02/2024 (Id. 38778422), vejo que carece de interesse, diante da perda do objeto.

Isto posto, em consonância parecer da Procuradoria de Justiça (Id 9229062),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para denegar a ordem.